Tribunal: STF
Processo: ARE 1440520
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por GUSTAVO SERRA DE SOUZA, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu parcial provimento ao apelo da defesa para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mantendo a condenação do réu às penas de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 19 dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 71, caput, do Código Penal. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega a defesa ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, LIV, LVII, LXIII e LXVI, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que a vítima sequer reconhece o Apelante, tendo em vista que não pode visualizar suas características, dessa forma impossibilitando, assim, de incriminar o Apelante, que não foi preso sequer com os objetos supostamente subtraídos da vítima (Doc. 17, fl. 6).



    Aduz que o depoimento dos policiais que atuaram no caso é contraditório, pois o réu não tentou fugir no momento da prisão. 



    Afirma que não há provas nos autos de que o recorrente tenha participado do roubo sofrido pela vítima ADILSON JOÃO DA SILVA, devendo, na hipótese, ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.



    Por outro lado, defende a aplicação ao caso do regime aberto, pois as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis. 



    Por fim, alega que o acórdão foi contraditório ao aplicar a atenuante da confissão espontânea e não reduzir a reprimenda imposta. 



    O Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o RE em razão de sua intempestividade (Doc. 24).



    No Agravo (Doc. 28), o agravante aduz que interpôs o recurso no prazo processual estabelecido, tanto que não houve a certidão de trânsito em julgado em relação à defesa, e sim certidão de trânsito em face do Ministério público (Doc. 28).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Assim, não tendo a parte recorrente aberto tópico para demonstrar a repercussão geral da matéria, inviável o conhecimento do recurso.



    De todo modo, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que se refere à eventual contradição do acórdão recorrido ao reconhecer a atenuante da confissão e, por outro lado, manter incólume a pena aplicada, o aresto consignou que deve ser reconhecida em relação ao crime que o réu confessou - o segundo. Contudo, referida atenuante não tem o condão de reduzir as penas aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do Colendo STJ (Doc. 15, fl. 9).



    Sobre a matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 597.270 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 5/6/2009, fixou tese no sentido de que Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 



    O acórdão recebeu seguinte ementa:



    “EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento.



    Noutra vertente, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    As particularidades do caso concreto constituem fundamentação idônea para a imposição do regime prisional fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem, no sentido de que estão comprovadas a materialidade e autoria delitivas, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente